Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0729640-03.2021.8.07.0001
Apelante
CRISTIANO DE SOUZA MOREIRA
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2. A quantidade de produtos apreendidos e a arma na residência do imputado, evidentemente levam a crer que seriam os produtos e maneiras de promover a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, não sendo encartado nos autos nenhuma prova de que os produtos não seriam do recorrente, como tenta fazer crer.
3. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe.
4. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
5. Em relação aos delitos relativos à Lei 10.82603, gostaria de ressalvar que minha posição pessoal, e que adoto nos meus julgamentos, é no sentido de o cidadão que possui uma arma em sua residência para se defender das investidas criminosas não deve ser condenado, ainda que se trate de arma irregular. Porém, no caso em análise, a condenação deve ser mantida. Isso porque o contexto fático-probatório evidência que a arma e munições foram empregadas para a realização de delitos patrimoniais, já que o réu responde por diversos outros crimes patrimoniais, mediante violência e grave ameaça à vítima, além de usar a arma para assegurar a livre traficância e difusão da grande quantidade de droga apreendida em sua residência. Essa situação, na qual aparentemente o acusado portava consigo armas de fogo, a meu ver, era para facilitar o cometimento deste (ora analisado) e outros crimes patrimoniais.
6. Apelação conhecida e desprovida.